Tribunal: STF
Processo: RE 108124
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSAO. PREQUESTIONADA A MATÉRIA
CONSTITUCIONAL, SUPRE-SE A OMISSAO, PARA, ALTERANDO O DISPOSITIVO
DO ACÓRDÃO EMBARGADO, NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR
NÃO CONTRARIADA A NORMA DO 'CAPUT' DO ARTIGO 99 DA CARTA MAGNA.
EMBARGOS RECEBIDOS.